Tribunal: TJSP
Processo: 1013957-55.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013957-55.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADRIANO
CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA LIMA e JANE PRATES SAMPAIO LIMA, é apelado
TECHNOPOLIS CONSULTING GERENCIAMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013957-55.2017.8.26.0002 -Voto no 47.081
2
VOTO No 47.081
APELAÇÃO CÍVEL No 1013957-55.2017.8.26.0002
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ADRIANO CARLOS SAMPAIO TEIXEIRA LIMA e outros
APELADA
: TECHNOPOLIS CONSULTING GERENCIAMENTO

DE PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
COMARCA
: SÃO PAULO 28a VARA CÍVEL
RECURSO.
APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DESERÇÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO
RECOLHIMENTO DO PREPARO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança
proposta por Technopolis Consulting Gerenciamento De Projetos Industriais LTDA. em
face de Adriano Carlos Sampaio Teixeira Lima, Jane Prates Sampaio Lima e Decor Le
Petit Jardim Flores E Decorações Ltda.

Em sentença, o magistrado entendeu pela ilegitimidade da
ré Decor, e considerou que a resolução da transação tem amparo em disposição
contratual, que claramente a autoriza para o caso de a documentação apresentada
demonstrar risco do negócio, como de fato se observa das certidões de ações
distribuídas em nome dos vendedores, em razão da possibilidade do reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013957-55.2017.8.26.0002 -Voto no 47.081
3
fraude à execução e penhora do imóvel. Condenou, assim, Adriano Carlos Sampaio
Teixeira Lima e Jane Prates Sampaio Lima a restituírem à autora o valor de
R$150.000,00. Julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional.
Inconformados, apelam os réus (fls. 300/325). Alegam, em
síntese, que a autora tinha conhecimento da alienação fiduciária que gravava o imóvel
desde antes da assinatura do contrato, e que a compra e venda do imóvel não se ultimou
por culpa exclusiva da autora, que dele desistiu em cima da hora da assinatura do
aditamento contratual que estava sendo elaborado com a participação direta da EZTEC
(credora fiduciária), contendo novas condições e forma de pagamento ajustadas com a
autora e com os réus. Conclui pela reforma.
Recurso processado (fl. 331). Contrarrazões às fls.
332/347.
Por esta Instância foi indeferida a gratuidade judiciária e
determinado o recolhimento do preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção (fls. 349/354).
A parte se manifestou em fls. 357, tão somente para
manifestar oposição do julgamento virtual. Deixou, contudo, transcorrer “in albis” o prazo
para atendimento da determinação de recolhimento das custas, conforme certidão de fl.
358.
É o relatório.
2.
É caso de não se conhecer do recurso de apelação, com
fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Isso porque deixaram os apelantes de juntar a
comprovação atinente ao tempestivo recolhimento dos valores do preparo, em frontal
desatendimento ao disposto no sobredito comando legal.
Na medida, pois, em que se quedaram inertes os
recorrentes em relação à providência pertinente ao preparo recursal, forçoso é o
reconhecimento da deserção, uma vez que se constitui o preparo requisito de
admissibilidade do recurso, cuja não observância leva ao não conhecimento do apelo.
Nesse sentido:
“Agravo - Regulamentação de Visitas - Assistência
judiciária gratuita - Não comprovação de fazer jus aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013957-55.2017.8.26.0002 -Voto no 47.081
4
benefícios da Lei 1.060/50 - Ausência de recolhimento
da taxa judiciária e do porte de retorno - Recurso
deserto”
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
no.
0328738-13.2009.8.26.0000 São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. Ribeiro da Silva j. 07.10.2009).

Destarte, ausente prova do recolhimento de qualquer valor a
título de preparo, manifestamente inadmissível se revela o recurso, devendo o apelo não
ser conhecido, nos termos do artigo 1.007 do Estatuto Processual Civil.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator